Tribunal: TJSP
Processo: 1014034-09.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por dano imaterial. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do contrato de mútuo no 648812599, bem como para condenar o réu a restituir as cobranças indevidas, rejeitada a pretensão indenizatória. Insurgência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por dano imaterial. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do contrato de mútuo no 648812599, bem como para condenar o réu a restituir as cobranças indevidas, rejeitada a pretensão indenizatória. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, da lei especial. Descontos indevidos de aposentadoria. Contrato ilegitimamente celebrado em nome do autor. Inexigibilidade do débito. Réu que não demonstrou a regularidade da contratação. Condenação do banco demandado a ressarcir os prejuízos materiais sofridos pela parte. Situação, todavia, que não configura dano moral indenizável, uma vez que não restaram comprovadas dificuldades financeiras especiais em decorrência do desembolso das parcelas mensais, ou, qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. Recurso não provido.